Tribunal: TJSP
Processo: 2028863-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI ACOLHIDA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ELEIÇÃO DE FORO DEFININDO A COMARCA DA CAPITAL - ELEIÇÃO DE FORO QUE NÃO SE TRADUZ EM "LETRA MORTA" NOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI ACOLHIDA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ELEIÇÃO DE FORO DEFININDO A COMARCA DA CAPITAL - ELEIÇÃO DE FORO QUE NÃO SE TRADUZ EM "LETRA MORTA" NOS CONTRATOS – CLÁUSULA QUE NÃO SE AFIGURA ABUSIVA, PORQUE NÃO SE PRESTA A INVIABILIZAR, OU CRIAR ESPECIAL DIFICULDADE DE ACESSO DE QUALQUER DAS PARTES AO JUDICIÁRIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 335, EDITADA PELO C. STF - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO PROVIDO.